Tribunal: CARF
Processo: 11080.921603/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.921603/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.921603/2011-81
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações pertinentes:
Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionadas às fls. 43, transmitidas à base de dados da Receita Federal
em 27/06/2008. O crédito em questão monta R$ 6.083.598,68, oriundo de suposto saldo
negativo apurado em 2005.
O crédito foi reconhecido no montante de R$ 5.950.285,93, pois, segundo o despacho
decisório proferido eletronicamente (fls. 43), somente parte das estimativas do período
compensadas com saldos negativos anteriores foram confirmadas. Ato contínuo, as
compensações em questão foram homologadas até o limite do direito creditório.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais relacionados às fls. 43.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 22/12/2011
(fls. 65), a interessada interpôs, em 18/01/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 02/06, alegando, em síntese:
• Decadência de lançamento de débitos;
• Liame fático-jurídico entre o despacho decisório do p.p. e aquele autuado no P.A. n.o
11080.002630/201072, razão pela qual pugna pelo sobrestamento destes autos.
Em 23 de janeiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.

Cientificada (fls. 234), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 236/), no
qual alegou, resumidamente, o seguinte:

a) Decadência, uma vez que do débito imputado à CGTEE refere-se ao período
de 01/01/2005 a 31/12/2005. Considerando como termo a quo para contagem
da decadência (dezembro de 2004) e que a Recorrente recebeu a intimação em
21/12/2011, deve ser reconhecida a decadência, uma vez transcorrido mais de
5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador até a constituição do
crédito tributário.
b) A divergência apontada pela Receita Federal decorre da homologação parcial
da
PER/DCOMP
31194.95549.141108.1.3.02-2100
e.
18612.29568.141108.1.3.02-1049. Não houve homologação do crédito
porque foi utilizado saldo negativo de IRPJ referente a períodos anteriores,
notadamente 2001 sobre o qual reside o problema.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

c) Quando do preenchimento de DCTF para utilização do Saldo Negativo de
IRPJ do Ano Calendário 2001, houve erro no tocante ao valor a ser
compensado, gerando na base de dados da Receita Fed4eral uma utilização
maior do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2001 compõem o Saldo
Negativo de IRPJ de 2005, surgiu a divergência apontada pela Receita
Federal, a qual será sanada se for aceita a retificação a que se refere o Recurso
Voluntário apresentado nos autos do processo no 11080.002630/20107-72 na
data de 17/03/2014, razão pela qual ratificam-se os argumentos
ocasionalmente apresentados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – DECADÊNCIA

A Recorrente alega a decadência do direito da fazenda, uma vez que o débito
imputado à CGTEE refere-se ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005. Considerando como termo
a quo para contagem da decadência (dezembro de 2004) e que a Recorrente recebeu a intimação
em 21/12/2011, deve ser reconhecida a decadência, uma vez transcorrido mais de 5 anos
contados da data da ocorrência do fato gerador até a constituição do crédito tributário.
A matéria é estranha ao objeto do processo, que não cuida de lançamento de crédito
tributário, mas de compensação. A compensação está sujeita a regras de homologação tácita, cujo
prazo começa a fluir da data de apresentação da Dcomp. No caso, a Dcomp foi transmitida em ??? e
a intimação do despacho decisório se deu em 21/12/2011, portanto, dentro do prazo legal
A alegação da Recorrente contém um erro de premissa. Isso porque, como
exposto pela decisão recorrida, a delegacia de origem ao atender a diligência solicitada pela
DRF, simplesmente verificou a existência e suficiência dos créditos alegados pela contribuinte.
Não promoveu o lançamento de importâncias eventualmente devidas ou a redução do prejuízo.
O que se discute especificamente neste processo é a legitimidade do indébito a ser
restituído, e, para isso, considero perfeitamente possível averiguar a efetiva ocorrência dos
pagamentos que o geraram, conforme já me manifestei no Acórdão no 1402-004.542:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
A verificação de insuficiência dos saldos negativos de IRPJ do período invocado
permite a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Esse tem sido o entendimento de diversas turmas do CARF, conforme se verifica
pelas ementas abaixo transcritas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na análise de pleito compensatório, permite-se que a Autoridade competente
pronuncie-se acerca da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir
quaisquer diferenças de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é
perfeitamente possível averiguar a efetiva existência dos pagamentos que geraram
o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para
análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do §5o, do
art.74 da Lei n.o 9.430/96.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal,
desde 1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as
compensações do sujeito passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela entrega da
Declaração de Compensação, vedando, desta forma, a autocompensação efetuada
pelo interessado sem o conhecimento prévio da SRF. (Acórdão no. 1301-004.150,
16 de outubro de 2019, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, Relator José Eduardo Dornelas Souza)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores que teriam
contribuído para a geração do saldo negativo de IRPJ do período invocado, bem como
do IRRF deduzido do imposto devido e/ou de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real, não permite
atestar a liquidez e certeza do crédito.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Não comprovada a existência de saldo negativo da CSLL adicional àquele apurado pela
autoridade administrativa, não há que se falar em crédito contra a Fazenda Nacional.
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR
SEM
ALTERAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 1402-002.153, 06 de abril de 2016, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, Relator:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR
SEM ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência. (Acórdão no. 1302-
001.850, 22 de outubro de 2014, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de
Julgamento, Relator Designado: Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

2) MÉRITO

O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade, uma
vez que, tendo sido negado provimento à compensação discutida no processo no
11080.002630/201072, não deveria ser admitida a quitação das estimativas por meio da referida
compensação. Confira-se:

Ademais, há que se informar a desnecessidade de sobrestar o julgamento da presente
lide, já que o processo n.o 11080.002630/201072 já fora analisado por este mesmo
relator e teve a manifestação de inconformidade improvida, nos termos do voto lá
lavrado e que, para melhor compreensão do feito, segue reproduzido em parte abaixo
(...)
Fato é que negada a compensação discutida no processo n.o 11080.002630/201072,
revela-se acertada a não confirmação da quitação das estimativas efetuada com a
pretensa compensação, razão pela qual fica reduzido o direito creditório do presente
processo nos exatos termos do despacho ora recorrido.

Não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de débito em
duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se não for
homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é intimado a
realizar o pagamento dos valores confessados, como de fato ocorreu.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
O CARF pacificou esse entendimento com a publicação da súmula no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.921603/2011-81

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital